Tribunal: STF
Processo: HC 64352
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL COATOR, NA PARTE
EM QUE TERIA SIDO OBJETO DE ANTERIOR 'HABEAS CORPUS' DENEGADO
E RECURSO ORDINÁRIO, IGUALMENTE IMPROVIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR ISTO MESMO REPUTADO COMPETENTE PARA A MATÉRIA.
A TEOR DO ARTIGO 119, I, 'M', DA CONSTITUIÇÃO E 624, I, DO CPP,
A COMPETÊNCIA REVISIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL RESTRINGE-SE A SEUS
PROPRIOS JULGADOS OU SUAS CONDENAÇÕES.
A LEI NÃO COGITA DE REVISÃO CRIMINAL DE 'HABEAS CORPUS', MAS
TÃO-SÓ DE CONDENAÇÕES.
HC CONCEDIDO.